Tribunal: STF
Processo: ARE 1447051
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo interposto por Sílvio Ramos Rodrigues, cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. REDUÇÃO À CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. TIPO PENAL ALTERNATIVO. LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DO TRABALHADOR. MODALIDADE DE CONDUTA TÍPICA. PROVIMENTO DA APELAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. 



    1. O Código Penal incrimina a conduta consistente em "Reduzir alguém a condição análoga à de escravo, que submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer restringindo, por qualquer meio, sua locomoção em razão de divida contraída com o empregador ou preposto." (art. 149, com a relação da Lei 10.803, de 11/12/2003). 



    2. Para a sentença, que deu pela absolvição sumária, o fato narrado, no plano material, evidentemente, não constitui crime (art. 397, III — CPP), porquanto, "para que possa ser caracterizada a redução à condição análoga de escravo é preciso que as condutas auxiliares promovam (a) atos violentos — físicos ou morais de sujeição, ou (b) restrinjam a liberdade de ir e vir do trabalhador". 



    3. Cuidando-se de tipo penal alternativo, o crime se consuma com o cometimento isolado de qualquer das diferentes ações previstas no tipo do art. 149 do Código Penal. A limitação da liberdade do ofendido, antes tida como um pressuposto necessário do crime de redução à condição análoga à de escravo, agora constitui uma das modalidades de configuração, a ser vista no suporte fático de cada caso, podendo o crime existir independentemente da restrição da liberdade de locomoção do empregado. 



    4. Provimento da apelação. Prosseguimento do processo.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, XXIII, da CF. Sustenta que “o simples descumprimento de normas trabalhistas, ocasionando meras irregularidades trabalhistas, não é ato apto e suficiente para a configuração do chamado ‘trabalho escravo’”. 



    3. Decido.



    4. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral acerca da discussão ora em análise. Veja-se a ementa do RE 1.323.708-RG (Tema 1.158), Rel. Min. Edson Fachin:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL. REDUÇÃO A CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO. ARTIGO 149 DO CÓDIGO PENAL. TIPICIDADE. STANDARD PROBATÓRIO. CONDIÇÕES DE TRABALHO DEGRADANTE. REALIDADES DO TRABALHO RURAL E DO TRABALHO URBANO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES. VALORES SOCIAIS DO TRABALHO. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    5. Diante do exposto, com base nos arts. 1.036 do CPC e 328, parágrafo único, do RI/STF, determino o retorno dos autos à origem, a fim de que seja aplicada a sistemática da repercussão geral (Tema 496).



    Publique-se.



                Brasília, 07 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator